Tribunal: STF
Processo: ARE 1467622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PATAMAR MÍNIMO. FIXAÇÃO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem deixou de aplicar o tráfico privilegiado em seu patamar máximo tendo por base a elevada quantidade de droga apreendida, o que encontra respaldo na jurisprudência do STF. Precedentes. 



    2. Ao contrário do que sustenta o ora agravante, a pena-base, no caso dos autos, foi fixada no mínimo legal, de modo que a quantidade de entorpecente apreendido somente foi utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, a fim de fundamentar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar mínimo (1/6), não havendo se falar, portanto, em bis in idem.



    3. O pedido relativo à detração, nos termos em que decido pelo Tribunal a quo, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que obsta o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedente. 



    4. Agravo regimental desprovido.